Tribunal: TJPA
Processo: 0032634-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032634-04.2013.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANE ALVES DA NOBREGA

APELADO: ADAILTON DA SILVA NOBREGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito das Sucessões. Ação de Nulidade de Testamento Público. Alegação de vícios na manifestação de vontade. Suposta incapacidade da testadora. Erro de qualificação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeira necessária visando à anulação de testamento público lavrado por sua mãe adotiva, falecida em 2011, sob alegação de vícios como coação, erro e dolo, além de apontar erro na qualificação como "sobrinha" no instrumento público. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de provas dos vícios alegados e respeito à legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito;
(ii) analisar se há elementos que comprovem vícios de vontade da testadora (erro, coação ou dolo);
(iii) examinar se o testamento desrespeitou o direito à legítima da herdeira necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito ou os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do juízo, mormente quando a parte interessada foi intimada para requerer a especificação de provas e quedou-se inerte, operando-se a preclusão.
4. Não há nos autos prova concreta de que a testadora estivesse em estado de incapacidade, tampouco elementos que evidenciem a existência de dolo, coação ou erro substancial na lavratura do testamento. A presunção de validade dos testamentos públicos, conforme os arts. 1.864 a 1.867 do Código Civil, permanece hígida diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.
5. O erro de qualificação da herdeira adotiva como "sobrinha" não compromete a validade do testamento, pois é possível identificar inequivocamente a pessoa destinatária da disposição testamentária, nos termos do art. 1.903 do Código Civil.
6. O testamento respeita o direito à legítima, com atribuição de 50% do patrimônio à herdeira necessária, conforme dispõe o art. 1.846 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando oportunizada a manifestação sobre provas e a parte não se manifesta tempestivamente, operando-se a preclusão.

A anulação de testamento público exige prova inequívoca de vícios de vontade, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

Erro formal de qualificação da herdeira não invalida o testamento quando possível a identificação segura do beneficiário e respeitada a legítima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, I; CC, arts. 1.846, 1.864 a 1.867, 1.903 e 1.909.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0002039-16.2020.8.19.0211, j. 06/08/2024; TJ-GO, APL: 0421514-39.2015.8.09.0018, j. 29/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032634-04.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE:
CRISTIANE ALVES DA NÓBREGA

APELADO:
ADAILTON DA SILVA NÓBREGA

RELATOR:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cristiane Alves da Nóbrega, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Nulidade de Testamento Público com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, em que a autora pleiteava a anulação do testamento deixado por Esperança Alves da Nóbrega, falecida em 24/01/2011, e a declaração de sua condição de herdeira necessária. A sentença recorrida, com ID nº 25755985, julgou improcedente o pedido, afirmando que a autora foi contemplada com 50% do patrimônio da testadora, não havendo violação à legítima.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na análise dos autos, destacando que a testadora, Esperança Alves da Nóbrega, foi legalmente adotada por sua mãe biológica, conforme comprovado pela certidão de nascimento juntada nos autos (ID nº 72144680 – pág. 1). O juízo a quo considerou que o testamento público, lavrado com a presença de testemunhas e tabelião, presunção de regularidade conforme os arts. 1.864 a 1.867 do Código Civil, e que não houve comprovação de vícios como dolo, coação ou erro que comprometessem a manifestação da vontade da testadora. Além disso, a sentença ressaltou que a autora não apresentou provas concretas da incapacidade da testadora ou da influência indevida por parte do apelado, concluindo pela improcedência do pedido.

Transcrevo dispositivo da sentença recorrida:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
os pedidos e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REMENTAM-SE
cópia da presente sentença para os autos do processo 0066580-64.2013.8.14.0301.

CONDENO
a Autora, sucumbente, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida
(art. 98, § 3º, CPC).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante
Ato Ordinatório
, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, § 2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso
de Apelação
, intimem-se o(s) apelado(s), mediante
Ato Ordinatório
, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO
, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Sentença registrada.
INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE.

SERVIRÁ
a presente sentença como mandado/ofício, ou qualquer outro documento necessário ao seu cumprimento, ficando as partes citadas/intimadas/cientes, pelo só recebimento desta, dispensada a elaboração de qualquer outro expediente, na forma do Provimento nº 003/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém.

Belém/PA, data da assinatura digital.

JOSÉ LUÍS DA SILVA TAVARES

Juiz de Direito integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º Grau

Auxiliando a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém - Portaria nº 3357/2024-GP (Núcleo de Justiça 4.0 de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária e Arrendamento Mercantil, Fazenda Pública e IRDR4)

O recurso de apelação (ID nº 25755986), interposto por Cristiane Alves da Nóbrega, sustenta que o testamento é nulo por erro substancial na qualificação da autora como “sobrinha” em vez de “filha”, o que, segundo a apelante, afeta sua condição de herdeira necessária, assegurada pelo art. 227, §6º da Constituição Federal e pelo art. 1.596 do Código Civil. A apelante alega que a testadora, em virtude de sua avançada idade e condições de saúde precárias, estava em estado de vulnerabilidade, sendo influenciada por familiares, incluindo o apelado, o que configuraria coação ou dolo na elaboração do testamento. Ressalta, ainda, que a sentença recorrida julgou o mérito antecipadamente, sem permitir a produção de provas, especialmente a perícia médica, caracterizando cerceamento de defesa.

A apelante requer a reforma da sentença, a declaração de nulidade do testamento, a correção do erro de qualificação e a garantia de seu direito à legítima, além da condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

A manifestação ministerial (ID nº 29141440) sustenta a manutenção da sentença recorrida, destacando que não houve comprovação de vícios no testamento, nem de incapacidade da testadora. O Ministério Público aponta que a certidão de óbito (ID nº 25755975 – pág. 02) indica que a falecida sofreu doenças respiratórias, não havendo menção a prejuízos cognitivos. Ressalta, ainda, que a prova testemunhal e outros elementos dos autos não demonstram que a testadora estivesse sob influência ou coação, conforme jurisprudência consolidada, como no caso do TJ-RJ (ID nº 00020391620208190211 202400142168), em que a ausência de provas do vício de vontade leva ao desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido
.

I – Do alegado cerceamento de defesa

Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia gira em torno de matéria predominantemente de direito e as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas, sem que a autora tenha se manifestado no prazo legal. No caso, a parte autora
foi intimada e quedou-se silente
, operando-se a preclusão.

Conforme o art. 355, inciso I, do CPC, é legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída com provas documentais. A doutrina é clara ao afirmar que:

“A inércia da parte na fase de especificação de provas autoriza o julgamento antecipado, salvo situações excepcionais em que o juiz identifique lacuna probatória relevante.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2024.)

II – Da validade do testamento e ausência de vícios

A apelante não trouxe aos autos
prova cabal de que a testadora estivesse incapaz
, tampouco
qualquer elemento que demonstre coação, erro substancial ou dolo
, conforme exigido pelo art. 1.909 do Código Civil.

O testamento foi lavrado na modalidade
pública
, com a presença de
duas testemunhas e tabelião
, o que confere
presunção de veracidade e legalidade ao ato jurídico
, nos termos dos arts. 1.864 a 1.867 do Código Civil. Para afastar essa presunção, caberia à autora produzir prova robusta, o que não foi feito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL . DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Demanda ajuizada sob alegação de inobservância das formalidades exigidas pela norma de regência para a realização do ato, bem como incapacidade de declaração válida de vontade em razão de diagnóstico de câncer no cérebro. Análise do instrumento em que se verifica o cumprimento das formalidades prescritas em lei , em especial artigo 1 . 864 do CC , inexistindo vício a ensejar a nulidade do ato, resguardada, in casu, a livre manifestação de vontade do testador. Autor que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito , ônus que lhe competia nos termos do artigo 373 , I do CPC . Decisão que se mantém. Precedentes do STJ e desta Corte. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

TJ-RJ - APELAÇÃO 52571820218190211 202400120794

Jurisprudência Acórdão publicado em 18/04/2024

Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. TESTAMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. HERDEIROS COLATERAIS NÃO CONTEMPLADOS. INVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O testamento é ato unilateral de vontade e, caso lavrado em escritura pública, goza de presunção de veracidade e validade, cuja invalidação depende da demonstração cabal de irregularidades e/ou vícios externos, aptos a causarem sua falsidade ou nulidade (artigo 215 , CC/2002 ). 2. Não há nulidade ou invalidade no testamento público lavrado sem a destinação específica de bens da herança aos herdeiros colaterais, porquanto a legislação pátria não lhes confere a proteção da legítima, já que não se equiparam aos herdeiros necessários (artigo 1.850 , CC/2002 ). 3. Uma vez que o Testador se achava em seu perfeito juízo e no gozo pleno de suas faculdades intelectuais, por ocasião da lavratura do testamento, deixando todos seus bens e seu patrimônio para sua sobrinha neta/Apelada, e, ausentes motivos para invalidação, não há falar-se em nulidade do testamento, no caso. 4. Nos termos do artigo 85 , § 11 , do Código de Processo Civil , majora-se a verba honorária de 10% dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, em favor do advogado da Apelada, ressalvado a incidência do artigo 98 , § 3º do CPC/2015 . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

TJ-GO - Apelação Cível: AC 56048851820218090047 GOIANÁPOLIS

Jurisprudência Acórdão publicado em 26/10/2023

III – Do erro de qualificação

O fato de a autora ter sido referida como "sobrinha", ao invés de "filha adotiva", não compromete a validade do testamento, pois a pessoa beneficiada está
inequivocamente identificada pelo nome completo
, conforme reconhecido pela sentença e pelo parecer ministerial. O art. 1.903 do Código Civil prevê expressamente que
erros de qualificação não são causa de nulidade
, se for possível a correta identificação do beneficiário.

IV – Da legítima

Por fim, observa-se que o testamento
respeitou integralmente a legítima
da herdeira necessária, pois foi atribuída a ela
50% do patrimônio da testadora
, conforme preceitua o art. 1.846 do Código Civil.

Não há respaldo legal à pretensão de anular o testamento para obter 100% da herança, uma vez que o ordenamento jurídico assegura apenas a
meação legítima
, e não a totalidade do acervo.

Assim,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por CRISTIANE ALVES DA NÓBREGA, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiária de gratuidade de justiça.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025